Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INTERDIÇÃO. OBRIGAÇÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA.
Em que pesem as alegações da Curadora, de que o Interditado recebe rendimentos ínfimos, que mal suportam a íntegra de suas despesas mensais, nem mesmo possibilitando qualquer desvio, é certo que a obrigação de prestação de contas decorre de expressa previsão legal em plena vigência (art. 84, § 4o, Lei no 13.146/2015; arts. 1.755 a 1.762, Código Civil), não podendo ser afastada.
Apelação Cível desprovida.